Tribunal: TJES
Processo: 0033042-76.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033042-76.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMON COSME SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVE
L
–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – BENEFÍCIO –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
TERMO INICIAL – DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 862 NO CASO CONCRETO
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
É de notório conhecimento que o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais de n. 1729555/SP e 1112576/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862), fixou a seguinte tese: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício
”.

2.
Ocorre que, no caso em comento, deve ser aplicada a técnica de julgamento consistente no
distinguishing
, a fim de afastar a aplicação da
ratio
decidendi
firmada pela Corte Superior. Isto porque restou demonstrada a peculiaridade de que o acidente de trabalho sofrido pelo Apelante atingiu seu olho esquerdo, causando a cegueira neste olho, enquanto no olho direito a baixa visão se configurou em razão de doença ocular congênita, sem qualquer relação com a atividade laboral exercida.

3.
No caso dos autos, a prova pericial foi categórica ao concluir que a formatação final da incapacidade laboral total e definitiva está baseada no exame clínico pericial realizado em 26 de setembro de 2018, na medida em que o acidente sofrido pelo Apelante acarretou na cegueira do olho esquerdo, enquanto no olho direito a baixa visão decorreu de doença ocular degenerativa que se agravou com o decurso do tempo, sem relação ocupacional ou acidentária. Lado outro, a prova documental produzida pelo Apelante não se mostra suficiente para elidir a conclusão nela alcançada.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAMON COSME SILVA

contra r. sentença que, na
“ação
acidentária”
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a: “
1 - pagar a aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 26/09/2018, data da configura
ç
ão da incapacidade laborativa total e definitiva, devendo ser descontados, a partir de então, o pagamento de qualquer outro beneficio pago pela Previdência Social, em especial o aux
í
lio acidente (552.134.918-5).
2
- pagar sobre as parcelas vencidas a co
rr
eção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da cita
ç
ão, conforme verbete sumular no 204 do STJ; 3 - pagar honorários advocat
í
cios em 15% sobre o valor das presta
çõ
es vencidas (
Súmula
111 do STJ)
”.

Aduz o apelante, em suma, que o termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária deve ser a data da conversão do benefício de auxílio-doença acidentário para auxílio-acidente, ocorrida em 24/04/2012 (fls. 147/151).

Contrarrazões às fls. 157/158 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0033042-76.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMON COSME SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAMON COSME SILVA

contra r. sentença que, na
“ação
acidentária”
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a: “
1 - pagar a aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 26/09/2018, data da configura
ç
ão da incapacidade laborativa total e definitiva, devendo ser descontados, a partir de então, o pagamento de qualquer outro beneficio pago pela Previdência Social, em especial o aux
í
lio acidente (552.134.918-5).
2
- pagar sobre as parcelas vencidas a co
rr
eção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da cita
ç
ão, conforme verbete sumular no 204 do STJ; 3 - pagar honorários advocat
í
cios em 15% sobre o valor das presta
çõ
es vencidas (
Súmula
111 do STJ)
”.

Aduz o apelante, em suma, que o termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária deve ser a data da conversão do benefício de auxílio-doença acidentário para auxílio-acidente, ocorrida em 24/04/2012 (fls. 147/151).

Pois bem.

É de notório conhecimento que o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais de n. 1729555/SP e 1112576/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862), fixou a seguinte tese: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício
”.

Ocorre que, no caso em comento, deve ser aplicada a técnica de julgamento consistente no
distinguishing
, a fim de afastar a aplicação da ratio
decidendi
firmada pela Corte Superior.

Isto porque restou demonstrada a peculiaridade de que o acidente de trabalho sofrido pelo Apelante atingiu seu olho esquerdo, causando a cegueira neste olho, enquanto no olho direito a baixa visão se configurou em razão de doença ocular congênita, sem qualquer relação com a atividade laboral exercida.

Não por outro motivo, em despacho proferido à fl. 119, entendeu o douto juízo de primeira instância pela necessidade de esclarecimento especificamente quanto ao momento do início da incapacidade total e definitiva diagnosticada no exame médico pericial, determinando a complementação do laudo na forma do art. 470, inc. II do CPC.

E, em resposta (fl. 124), o Sr. Perito foi categórico ao afirmar que “
quanto ao olho direito, o autor é portador de doença ocular endodegenerativa no olho direito (LESÃO CORIORREPETIANA MACULAR), sem relação ocupacional ou acidentária que no decurso do tempo veio a configurar uma BAIXA VISÃO. Portanto,
a formatação final da referida e aferida incapacidade laboral total e definitiva está baseada no exame clínico pericial realizado em 26 de setembro de 2018
”.

Nesta seara, embora a prova pericial não seja absoluta, a prova documental produzida pelo Apelante não se mostra suficiente para elidir a conclusão nela alcançada, mormente em se considerando que a doença apresentada no olho direito se agravou com o decorrer dos anos, e não há evidências no sentido de que, à época do acidente, seria suficiente para caracterizar a incapacidade total e permanente.

Conforme se vê, no laudo médico carreado à fl. 102, datado de 25/09/2018, afirmou o médico oftalmologista que “
No olho direito apresenta sequela de uveite posterior e apresenta acuidade visual com a melhor correção de lentes de 20/32 (0,6), e alteração do campo visual. Deverá manter o controle periódico com o oftalmologista para acompanhamento, devido a alto risco de recidivas que poderá comprometer irreversivelmente a acuidade visual em ambos os olhos
”. Ademais, os documentos carreados às fls. 41/66 demonstram que o Apelante já possuía uma alteração no olho direito, decorrente de doença congênita, mas não permitem concluir acerca da efetiva incapacidade em momento anterior à confecção da perícia.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 19.08.2024 a 23.08.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o Voto do Eminente Desembargador Relator.